Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004674-16.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Suspensão do Processo, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (EMBARGADO), ARIDES VENTURA CORREA - CPF: 229.817.051-72 (EMBARGANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), ARIELLE MARIA RODRIGUES CORREA - CPF: 017.251.381-23 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alegação de omissão e contradição. Prejudicialidade externa e impenhorabilidade. Matérias enfrentadas no acórdão. Ausência de vícios do art. 1.022 do CPC. Rediscussão do julgado. Inviabilidade. Litigância de má-fé. Citação de jurisprudência adulterada. procedimento temerário. aplicação de multa.. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, determinou o prosseguimento da execução com a adoção de medidas de pesquisa e constrição patrimonial, afastando a suspensão do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão quanto à alegada prejudicialidade externa decorrente de ação declaratória conexa; (ii) a possibilidade de suspensão da execução; (iii) a necessidade de apreciação imediata da impenhorabilidade de verba alimentar; (iv) a ocorrência de litigância de má-fé na atuação processual dos embargantes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. As teses de prejudicialidade externa e de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, no qual se consignou a necessidade de sua apreciação pelo juízo de origem, por não ter integrado os fundamentos da decisão agravada.

5. A apreciação originária, por este Tribunal, de matéria que demanda dilação probatória implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6. A inserção, em peça recursal, de ementa jurisprudencial adulterada configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil, impondo-se a aplicação de multa pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A apresentação de jurisprudência inexistente em peça processual caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções legais.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ARIDES VENTURA CORREA e ARIELLE MARIA RODRIGUES CORREA em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1004674-16.2026.8.11.0000, oriundo da Execução de Título Extrajudicial (Processo no 1001320-30.2021.8.11.0041), ajuizada por JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA, determinou o prosseguimento da execução na origem, com a realização de medidas de busca e constrição patrimonial, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (cf. id. no 354987385).

Nos presentes embargos, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão relevante no acórdão, ao argumento de que não houve enfrentamento da tese de prejudicialidade externa expressamente arguida em contrarrazões, consistente na pendência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1028141-32.2025.8.11.0041, a qual discute diretamente a existência e validade do crédito que fundamenta a execução. Alegam que, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a existência de demanda que possa influenciar o julgamento da causa impõe a suspensão do processo executivo, tratando-se de hipótese de suspensão obrigatória, e não facultativa.

Aduzem que o acórdão embargado, ao determinar simultaneamente o prosseguimento da execução e remeter ao juízo de origem a análise da prejudicialidade, incorreu em contradição lógica, pois autorizou a prática de atos constritivos potencialmente irreversíveis antes da apreciação da questão prejudicial, esvaziando a utilidade da própria tese defensiva. Sustentam, ainda, que não houve manifestação sobre pontos essenciais, como a compatibilidade entre a continuidade da execução e a existência de ação que pode fulminar o título executivo, bem como sobre a incidência dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da vedação a decisões conflitantes.

Argumentam, também, omissão quanto à situação de hipossuficiência dos executados, destacando que um dos embargantes percebe benefício assistencial (BPC/LOAS), de natureza alimentar e impenhorável, circunstância que deveria ter sido considerada para afastar ou, ao menos, restringir a adoção de medidas constritivas. Defendem, nesse contexto, a desnecessidade de garantia do juízo, especialmente quando se discute a própria existência do débito executado.

Sustentam, por fim, a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, diante da relevância da omissão apontada, bem como requerem o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, com o reconhecimento da prejudicialidade externa e a consequente suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, ou, subsidiariamente, a determinação para que o juízo de origem aprecie previamente a questão antes da prática de atos constritivos, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o prequestionamento da matéria (cf. id. no 356423356).

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (cf. id. no 359624378), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. Denunciou, ademais, que o patrono dos embargantes teria fabricado ementa jurisprudencial inexistente nas razões dos embargos, requerendo a condenação por litigância de má-fé e a remessa de ofício à OAB/MT para apuração disciplinar.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a prejudicialidade externa decorrente da Ação Declaratória de Inexistência de Débito (Processo no 1028141-32.2025.8.11.0041) e ao não determinar a imediata suspensão do processo executivo com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, argumentando que o prosseguimento da execução com atos de constrição é incompatível com a pendência de ação que discute a própria existência do crédito.

Contudo, da simples leitura do acórdão embargado, constata-se que a referida temática foi expressamente enfrentada, in verbis:

“Quanto à alegação trazida nas contrarrazões (cf. id. n° 348325377) referente à existência de Ação Declaratória conexa e à hipossuficiência dos agravados, tais matérias não foram o fundamento da decisão agravada, que se restringiu à aplicação do artigo 921, III, do CPC por ausência de bens.

A prejudicialidade externa deve ser analisada pelo Juízo de origem sob a ótica do artigo 313, V, 'a', do CPC, não autorizando, por si só, a manutenção de uma decisão de suspensão fundada em inexistência de bens quando há meios de pesquisa pendentes.

Da mesma forma, a eventual impenhorabilidade de verbas ou a situação financeira dos executados são questões que devem ser enfrentadas no momento da efetivação das medidas constritivas ou em sede de impugnação específica, não servindo de óbice, neste momento processual, à realização das buscas patrimoniais requeridas.”

Logo, diante dos estreitos limites do efeito devolutivo inerente ao agravo de instrumento, destacou-se no acórdão que a matéria atinente à prejudicialidade externa não havia sido o fundamento da decisão do juízo a quo, de modo que sua análise originária por este Tribunal configuraria inadmissível supressão de instância.

Inexiste, portanto, qualquer omissão ou esvaziamento da tutela, mas tão somente a estrita observância ao duplo grau de jurisdição.

Outrossim, a parte embargante alega que há necessidade de prequestionamento explícito da matéria relativa à impenhorabilidade do Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS) e de diversos princípios constitucionais, sustentando que a determinação de prosseguimento da execução ameaça verba de natureza alimentar impenhorável.

Neste ponto, o acórdão também não padece de qualquer vício.

A deliberação colegiada acima transcrita foi peremptória ao estabelecer que a eventual impenhorabilidade de verbas ou a situação de hipossuficiência financeira dos executados são matérias de defesa que devem ser suscitadas e enfrentadas em momento processual oportuno, qual seja, após a efetivação das medidas constritivas ou em sede de impugnação específica.

É descabida a presunção abstrata de que o deferimento de pesquisas via SISBAJUD ou outros sistemas atingirá exclusivamente verbas impenhoráveis, servindo tal argumento como escudo para impedir até mesmo a busca patrimonial pelo credor.

Sendo assim, a decisão foi completa ao afastar o óbice à pesquisa de bens, o que torna injustificada a oposição dos embargos sob o pretexto de prequestionamento de dispositivos legais que foram rechaçados de forma lógica e fundamentada.

De outro lado, a parte embargada alega que houve flagrante litigância de má-fé por parte dos embargantes, sustentando que a petição de embargos de declaração contém a citação de uma ementa jurisprudencial
adulterada
, com o fito de induzir este julgador a erro.

Analisando a documentação juntada aos autos, constata-se a gravidade extrema da conduta processual perpetrada.

A petição dos aclaratórios transcreve uma ementa que atribui a este Relator, no bojo do Agravo de Instrumento no 1019434-04.2025.8.11.0000, um pretenso entendimento favorável à suspensão da execução por prejudicialidade externa, indicando até mesmo uma data de publicação futura e inverídica (cf. id. n° 356423356, pág. 08). Para melhor ilustrar:

Ocorre que, em consulta aos sistemas deste Tribunal, verifica-se que o referido julgado tem origem nos autos que deram ensejo ao presente recurso, envolvendo as mesmas partes, e versa sobre matéria absolutamente diversa, atinente à gratuidade de justiça e à alegada insuficiência econômica, tendo sido processado como agravo regimental cível e com resultado de julgamento completamente distinto. Transcrevo a ementa:

“Ementa: Direito processual civil. Agravo Interno. Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça. Pessoa física. Conjunto fático-probatório que não confirma a insuficiência econômica declarada pela parte. Presunção afastada. Ausência de provas de cunho econômico-financeiro. Indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes por verificar a presença de indícios incompatíveis com a hipossuficiência econômica declarada nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – relator Marcio Aparecido Guedes – N.U. 1019434-04.2025.8.11.0000 – julgado em 22/07/2025 – publicado em 30/07/2025).

Com base nesse contexto, a inserção de texto jurisprudencial adulterado em ementa de julgado proferido por esta Câmara, envolvendo recurso que teve origem no mesmo processo originário e as mesmas partes, extrapola o mero equívoco material ou a legítima combatividade argumentativa, configurando inequívoca alteração da verdade dos fatos e conduta temerária.

Tal conduta ofende os princípios da boa-fé processual e da lealdade subsumindo-se às hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil.

Destarte, impõe-se a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81, caput, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Por conseguinte, CONDENO os embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026